Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. PREVISÃO EM LEI. DELIBERAÇÃO COLETIVA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a cobrança judicial das despesas condominiais ordinárias, é desnecessária a juntada da ata da assembleia na fase de conhecimento, pois estas decorrem da lei e a quantia devida pode ser apurada na fase de cumprimento da sentença.
2. Ausente a comprovação do pagamento das despesas condominiais, mostra-se necessária a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.
3. Apelação conhecida e provida.